Tribunal: TJPA
Processo: 0814163-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814163-53.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ROBERTO VIEGAS CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
O decreto constritivo expôs adequadamente a prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva, tomando como base a investigação policial e processual, em especial pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento. Ademais, a decretação da prisão preventiva restou consubstanciada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, diante do modus operandi (diversos crimes de estelionato pratico contra várias vítimas em concurso de agentes), elementos que refletem a conduta contumaz do paciente, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, pois conforme se infere dos autos, o paciente mudou de endereço sem informar a autoridade judicial, não compareceu à audiência de instrução e julgamento e até o presente momento não se apresentou para cumprir a prisão preventiva, o que demonstra seu desprezo pela aplicação da lei.

Destarte, encontrando-se o decisum justificado corretamente, pois conforme informações juntadas aos autos o paciente praticou crime que causou vultuoso prejuízo à diversas vítimas e, como se não bastasse, já é processado pela prática de outro crime de mesma natureza. Portanto, é incabível se falar em substituição da custódia por medidas cautelares alternativas e, muito menos, em sua revogação pura e simples.

2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO.
A prisão cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, isto é, enquanto permanecerem inalteradas as circunstâncias determinantes da medida constritiva, não há que se falar em revogação da ordem anteriormente decretada, ainda mais quando se tem a notícia do desaparecimento do paciente desde a audiência de instrução e julgamento, estando este com paradeiro desconhecido.
3. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de ação de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA
,
em favor de
MARCOS ROBERTO VIEGAS CARVALHO
contra ato da autoridade inquinada coatora, Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua.

Narra a impetração que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em 06/02/2020
, estando este sendo processado pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

No writ, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, a Impetrante alega, em síntese: i) ausência de fundamentação idônea para decretação/manutenção da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos; ii) falta de contemporaneidade da medida constritiva; iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito à DESEMBARGADORA VANIA VALENTE DO FORTES BITAR CUNHA, que, estabelecendo o contraditório da ação mandamental, indeferiu a pretensão liminar e suscitou informações ao juízo monocrático.

Em respostas, cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, a autoridade coatora informou, em síntese, que:

01) O nacional Marcos Roberto Viegas Carvalho possui nesta 5ª vara criminal de Ananindeua tramitando em seu desfavor somente a ação penal registrada sob o número 0021522-45.2016.8.14.0006. Considerando, porém, que a narrativa fática contida no writ condiz com o referido processo, presume-se o equívoco da indicação numérica nele inserida.

02) Em denúncia datada de 31.07.2017, o Representante do Ministério Público imputa ao paciente a prática, em concurso material, de vários crimes de estelionato, capitulados no art. 171, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro, narrando que o prejuízo causado às sete vítimas dos delitos varia entre R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

03) A denúncia foi recebida em 23.08.2017.

04) Defesa Preliminar juntada aos autos.

05) Audiência de instrução data de 06.02.2020, devidamente atermada e com mídia digital inserida nos autos, oportunidade em que a Juíza que presidia o ato decretou, a pedido do Parquet, a prisão preventiva do paciente como forma de garantir a ordem pública e a eventual aplicação da lei penal, posto que ele responde a outro processo pela mesma modalidade delituosa, além de ter mudado de endereço sem comunicar o juízo.

06) Os autos vieram conclusos para julgamento em 20.08.2021.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

Após, os autos foram redistribuídos a minha relatoria, por prevenção.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Suscita a impetração a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, alegando, para tanto, que não se fazem presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da custódia preventiva, tendo em vista que a ordem de prisão teria sido expedida após o réu não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, bem como a falta de contemporaneidade do decreto prisional, razões pelas quais entende a impetração ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere para a hipótese em testilha.

No que tange ao pleito da defesa de ausência os requisitos autorizadores da custódia preventiva, entendo não merecer guarida, uma vez que o decreto constritivo expôs adequadamente a prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva, tomando como base a investigação policial e processual, em especial pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento.

Ademais, a decretação da prisão preventiva restou consubstanciada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, diante do
modus operandi
(diversos crimes de estelionato pratico contra várias vítimas em concurso de agentes), elementos que refletem a conduta contumaz do paciente, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, pois conforme se infere dos autos, o paciente mudou de endereço sem informar a autoridade judicial, não compareceu à audiência de instrução e julgamento e até o presente momento não se apresentou para cumprir a prisão preventiva, o que demonstra seu desprezo pela aplicação da lei.

Destarte, encontrando-se o decisum justificado corretamente, pois conforme informações juntadas aos autos o paciente praticou crime que causou vultuoso prejuízo à diversas vítimas e, como se não bastasse, já é processado pela prática de outro crime de mesma natureza. Portanto, nos termos da legislação e jurisprudência pátrias, é incabível se falar em substituição da custódia por medidas cautelares alternativas e, muito menos, em sua revogação pura e simples.

Em relação à ausência de contemporaneidade da preventiva, cumpre destacar que a prisão cautelar possui a característica
rebus sic stantibus,
isto é, enquanto permanecerem inalteradas as circunstâncias determinantes da medida constritiva, não há que se falar em revogação da ordem anteriormente decretada, ainda mais quando se tem a notícia do desaparecimento do paciente desde a audiência de instrução e julgamento, estando este com paradeiro desconhecido.

Sobre esse tema, vale trazer à colação precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM "HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. PRECEDENTES. 1. É assente nesta Corte Superior que o exame da alegada nulidade da prisão em flagrante se encontra prejudicado, quando, posteriormente, o Juízo de primeiro grau a converteu em preventiva, constituindo novo título a justificar a privação da liberdade do recorrente. 2. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente, caracterizada pelo "modus operandi" do crime, perpetrado em comparsaria e com uso de arma de fogo, com violência, grave ameaça e privação de liberdade, tendo amarrado as vítimas e as colocado em um carro roubado. Abordado no trânsito por policiais militares, empreendeu fuga, promovendo troca de tiros com os milicianos, resultando na morte de uma das vítimas. 3. Encerrada a instrução criminal, não há espaço para se aventar excesso de prazo (Súmula 52, deste Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso em "habeas corpus" não provido, observando que o Juízo processante deverá dar, se o caso, celeridade no julgamento da ação penal.” (STJ - RHC: 42061 ES 2013/0360851-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014) (grifei).

Por fim, impende consignar que já é assente nesse Tribunal de Justiça, na esteira do posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que as condições subjetivas favoráveis ostentadas pelo acusado não obstam a manutenção da segregação cautelar, quando presentes os seus requisitos legais, como acontece na hipótese em apreço

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -
Relatora

Belém, 04/02/2022